Tribunal: TJDFT
Processo: 0715675-32.2024.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0715675-32.2024.8.07.0007 RECORRENTES: CEMAR PAES E CONFEITARIA LTDA, JOSE ALVES BORGES RECORRIDO: ITAU UNIBANCO S.A. DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO ELETRÔNICO. ASSINATURA DIGITAL. AUSÊNCIA DE TESTEMUNHAS. VALIDADE. LEGITIMIDADE PASSIVA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta contra sentença que acolheu embargos à execução, reconhecendo a nulidade do feito executivo por ausência de requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade no contrato eletrônico apresentado. O apelante requer o prosseguimento da execução, sustentando a validade do título executivo eletrônico e a legitimidade do devedor solidário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o contrato eletrônico de mútuo bancário, sem assinatura de testemunhas, possui força executiva; e (ii) estabelecer se o garantidor solidário possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução. II. RAZÕES DE DECIDIR 3. O contrato eletrônico de crédito, firmado com assinatura digital e autenticado por meio de senha e iToken, atende aos requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade exigidos pelo art. 784, III, do CPC. 4. A Medida Provisória no 2.200-2/2001 reconhece a validade jurídica de documentos eletrônicos, inclusive sem certificação ICP-Brasil, desde que aceitos pelas partes. 5. O garantidor solidário assume responsabilidade pelo pagamento da dívida, sendo legítimo para figurar no polo passivo da execução. 7. Não se verifica excesso de execução, pois os valores cobrados estão de acordo com os termos contratuais e não foram impugnados de forma concreta pelos embargantes. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso provido. Tese de julgamento: “1. O contrato eletrônico de mútuo bancário, assinado digitalmente e autenticado por mecanismos de segurança, constitui título executivo extrajudicial, mesmo sem a assinatura de testemunhas. 2. O garantidor solidário que anui expressamente ao contrato eletrônico possui legitimidade para figurar no polo passivo da execução." __________ Dispositivo relevante citado: CPC, arts. 783, 784, III; MP no 2.200-2/2001, arts. 1o e 10, §§ 1o e 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2.001.080/SP, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 03/10/2022, p. 05/10/2022. A parte recorrente aponta violação os artigos 7o, caput e inciso I, 779, 783, 784, 932, inciso III, 1.010, inciso III, e 1.013, todos do Código de Processo Civil, defendendo o não conhecimento do recurso de apelação, porquanto o recorrido não impugnou especificamente nenhum dos fundamentos da sentença, incorrendo em ofensa ao princípio da dialeticidade. Afirma que o acórdão recorrido reconheceu como título executivo documento que não preenche os requisitos para tanto. Subsidiariamente, ainda que não se reconheça erro de julgamento quanto à atribuição de força executiva ao documento em face de mera assinatura eletrônica, e não digital, requer que seja reconhecida a sua ilegitimidade para figurar na execução, em razão da ausência de sua assinatura. Nas contrarrazões, a instituição financeira pede a fixação de honorários recursais, bem como, que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI, OAB/PE no 21.678. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 7o, caput e inciso I, 779, 783, 784, 932, inciso III, 1.010, inciso III, e 1.013, todos do Código de Processo Civil. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No recurso, observa-se a impugnação específica à fundamentação da sentença, com a parte embargada defendendo que o título executivo é válido, pois se trata de contrato eletrônico com valor fixo (...) Com efeito, o contrato em questão, pactuado em ambiente virtual, apresenta liquidez e certeza necessárias para sua pronta execução, por haver relação jurídica evidenciada, bem como pelo fato de o documento estar assinado pelo executado e o mútuo firmado pela internet, com a assinatura digital. Além disso, o valor contrato foi depositado na conta bancária da parte embargante. Cabe registrar que a ausência de assinatura de duas testemunhas pode ser mitigada nos contratos eletrônicos de mútuo bancário realizados pela internet, uma vez que esses contratos ostentam indícios de autenticidade, por serem realizados mediante o uso de senha e do dispositivo de segurança iToken. (...) No que se refere à alegada ilegitimidade do segundo embargante, José Alves Borges, como devedor solidário, tal argumento não se sustenta. O contrato firmado, embora tenha sido assinado eletronicamente em nome da empresa CEMAR PÃES E CONFEITARIA LTDA, estabelece expressamente a responsabilidade solidária do Sr. José Alves Borges como garantidor da dívida (ID: Num. 197983382 – processo de execução).” (ID 75320308). Assim, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. No tocante ao pedido de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, não encontra amparo nesta sede. Com efeito, o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte recorrente. Desse modo, não conheço do pedido. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 77623506. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003